Tribunal: STF
Processo: RE 1438286
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CRFB: INEXISTÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. TEMA RG Nº 957: REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSL. LUCRO REAL.



    1. O contribuinte tributado pelo lucro real tem o direito de proceder à exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ/CSL. 



    2. Os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 



    3. Ainda que a sentença seja ilíquida, não há restrição para desde logo sejam fixadas as alíquotas nos percentuais mínimos do §3º do art. 85, do CPC, observando-se o escalonamento do seu §5º, se for o caso.” (e-doc. 26).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 30).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 97 e 103-A, da Constituição da República e inobservância do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Sustenta que o acórdão combatido, ao tratar da incidência do IRPJ e da CSLL sobre créditos presumidos de ICMS para a empresa sujeita ao regime do lucro real, deixou de observar o princípio da reserva de plenário quando afastou a aplicabilidade do art. 30 da Lei nº 12.973, de 2014, e do art. 10 da Lei Complementar nº 160, de 2017, sem declará-los inconstitucionais. Requer o provimento do recurso, “para que seja cassada a decisão do órgão fracionário do TRF da 4ª Região no tocante à cogência dos artigos do art. 30 da Lei nº 12.973/2014 e do art. 10 da LC nº 160/2017, para fins de exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo Lucro Real, por violação à cláusula de reserva de plenário, conforme fundamentação recursal.” (e-doc. 32).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, observo que, no caso em análise, a decisão recorrida não declarou a inconstitucionalidade de normal legal, tampouco afastou a sua aplicação, mas tão somente interpretou norma infraconstitucional. Ora, conforme entendimento deste Tribunal, para que se possa reconhecer a violação ao art. 97 da CRFB ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, é necessário que a decisão do Órgão fracionário fundamente-se expressamente na incompatibilidade da norma legal com o Texto Constitucional. Sobre o tema, veja-se: 



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 957. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.397.717-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, j. 03/04/2023, p. 12/04/2023; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.334.697-AgR-segundo/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/10/2021, p. 11/11/2021).



    5. Quanto à matéria de fundo, não ficou configurada ofensa direta à Constituição da República. Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, a inviabilizar o reclamo extremo.



    6. Nesse contexto, cabe apontar, ainda, que este Supremo Tribunal Federal já definiu, ao analisar o Tema nº 957 do ementário da Repercussão Geral, que “(a) controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional” (RE nº 1.052.277-RG/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18/08/2017, p. 29/08/2017).



    7. Ainda, os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.334.697-AgR-segundo/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/10/2021, p. 11/11/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Exclusão do valor de ICMS. 4. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Violação à clausula de reserva de plenário. Não ocorrência. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.”



    (ARE nº 1.350.908-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 20, p. 11), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator